Tribunal: TJSP
Processo: 1500112-71.2021.8.26.0546
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
Tráfico ilícito de drogas, associação para o tráfico e receptação. Preliminar: Ilicitude da prova obtida, decorrente de violação de domicílio – Incabível - Ora, havia fundada razão para a ação dos policiais, uma vez que houve denúncia e prévio monitoramento, onde foi constatado que os imóveis abrigavam veículos receptados e drogas ilícitas. Não se está diante de hipótese de invasão de residência

Ementa:
Tráfico ilícito de drogas, associação para o tráfico e receptação. Preliminar: Ilicitude da prova obtida, decorrente de violação de domicílio – Incabível - Ora, havia fundada razão para a ação dos policiais, uma vez que houve denúncia e prévio monitoramento, onde foi constatado que os imóveis abrigavam veículos receptados e drogas ilícitas. Não se está diante de hipótese de invasão de residência pelos policiais, posto que os réus estavam em situação de flagrante permanente, observado que, nos crimes de natureza permanente, como é o caso do tráfico de drogas e receptação, a situação de flagrância dispensa a apresentação de mandado judicial de busca domiciliar, nos exatos termos do disposto nos artigos 5o, inciso XI, da Constituição Federal e artigo 150, §3°, do Código Penal, não havendo lugar, portanto, para cogitar-se da eiva arguida, na esteira de entendimento jurisprudencial. Mérito: Absolvição por insuficiência de provas – Impossibilidade – Depoimentos dos policiais coesos e harmônicos - Conjunto probatório suficiente para lastrear o decreto condenatório – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Isoladas as versões exculpatórias dos réus, a prova dos autos é suficiente para manter a condenação por todos os delitos - Ressalta-se que os ora acusados não lograram produzir qualquer contraprova para afastá-los da condenação - WILLIAN admitiu a guarda dos veículos receptados onde sabia que havia drogas. Ademais, este acusado foi abordado em flagrante delito, tendo confirmado, informalmente, aos policiais o envolvimento de Alessandro e o local onde estava o outro automóvel receptado com as drogas - A respeito do corréu LUCAS apesar dos esforços defensivos, sua responsabilidade e coautoria nos crimes está evidente. Isto porque, o carro, objeto de crime, estava na garagem da sua casa, com centenas de quilos de maconha e, conforme dito pelos policiais, era impossível não sentir o cheio da droga e não visualizar os entorpecentes, já que estavam em caixas abertas - De outra banda, as campanas realizadas pelo policial civil dá conta de mais de uma reunião entre os réus, o que fortalece a tese de que LUCAS estava armazenado os entorpecentes. E, além disso, segundo o depoimento do policial civil, foi encontrado um tijolo de maconha prensado em cima da geladeira de LUCAS, sendo inviável alegar qualquer desconhecimento sobre a existência das drogas diante de tais circunstâncias - Igualmente restou comprovado o crime de associação para o tráfico de drogas, constatando-se a organização dos acusados para a prática, reiterada, ou não, do tráfico de drogas - - Diante da prova colhida ao longo da instrução, constatou-se que LUCAS era o responsável por guardar os entorpecentes, WILLIAM realizava a parte operacional e Alessandro era o mandante - As circunstâncias não mentem, os réus se utilizavam de veículos roubados, foram observados nas campanas policiais em mais de uma reunião, bem como estavam responsáveis pelo tráfico de mais de 100 Kg de maconha. Assim é que a associação, pelo que se apurou, era marcada pela estabilidade. Não houve cooperação isolada ou truncada pelo tempo. Não se trata de mera coautoria, havia animus associativo. A sociedade criminosa da qual os réus faziam parte restou caracterizada, com todos os seus contornos - Aliás, não se cogita alegar que os agentes não tinham ciência da origem ilícita dos veículos, pois os mesmos estavam em posse deles e eram utilizados para o transporte de drogas ilegais. Ademais, e não foi apresentada qualquer justificativa plausível para o desconhecimento de tal fato. Penas e regime: Com relação à fixação das penas, agiu corretamente o M.M. juízo a quo, posto que as mesmas foram determinadas dentro dos limites legais, e se encontram devidamente motivadas, individualizadas e adequadas à hipótese dos autos, não se cogitando qualquer redução – Incabível a concessão do benefício do §4o do artigo 33, da Lei de Drogas, pois, associados à prática criminosa, evidente que havia dedicação à atividade ilícita – Regime inicial fechado é o único cabível diante da pena alcançada - Preliminar afastada e recursos improvidos.